Tribunal: STF
Processo: HC 70250
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. PENA: FIXAÇÃO. PENA BASE FIXADA
ACIMA DO MINIMO LEGAL: NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO.
          I. - PENA BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL: NECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO. NESTE CASO, ANULA-SE A FIXAÇÃO DA PENA, MANTIDA,
ENTRETANTO, A CONDENAÇÃO, PARA QUE OUTRA SEJA FIXADA, DE ACORDO COM
OS CRITÉRIOS LEGAIS.
          II. - H.C. DEFERIDO, EM PARTE.